Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. COMPROVANTE DE PREPARO APRESENTADO NO MESMO DIA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESNECESSIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ART. 835, XI, DO CPC/15. NÃO ENQUADRAMENTO. RISCO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado o recolhimento do preparo, com a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais no mesmo dia da interposição do recurso, ainda que algumas horas após, não há falar em recolhimento em dobro do encargo, tampouco em deserção.
2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ.
4. A Executada firmou contrato com a Administração Pública, cujas quantias, nos termos do inciso IX do artigo 833 do CPC/15, não se destinam à aplicação em saúde, educação ou assistência social, razão pela qual inexiste impenhorabilidade na espécie.
5. A Agravante não logrou êxito em comprovar que a constrição da verba inviabilizaria a continuidade das atividades que desenvolve, tampouco que poderia comprometer o pagamento de funcionários a ela vinculados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.